Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-29.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Recurso Inominado. Extinção do processo sem resolução do mérito. Comprovante de endereço em nome da genitora. Presunção de vínculo domiciliar. Desnecessidade de comprovação adicional. Declaração de endereço suficiente para fixação da competência territorial. Ônus da impugnação cabe á parte adversa. Sentença anulada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que extinguiu processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais a recorrente alega que a extinção do processo sem resolução do mérito foi indevida, pois se fundamentou na ausência de comprovante de endereço em seu nome, apesar de ter apresentado conta de água em nome da genitora com quem reside e boleto em nome próprio não aceito ao argumento de ser de fácil manipulação. Defende que essa exigência não encontra amparo na legislação processual civil, a qual, nos termos do art. 319, II, do CPC, requer apenas a indicação do domicílio e da residência das partes, sem impor a juntada de documento comprobatório. Sustenta que a declaração feita de próprio punho faz prova de residência e presume-se verdadeira. Requer a desconstituição da sentença para regular seguimento do feito.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 76541908).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir se é justificável o indeferimento da petição inicial por ausência de documento específico que comprove domicílio da parte autora.
III. Razões de decidir
6. Nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC a petição inicial deve conter indicações mínimas e ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, podendo ser determinada a emenda.
7. Embora o Código de Processo Civil preveja o indeferimento da inicial se a emenda não for satisfatória, a lei exige que o juiz só o faça quando a irregularidade realmente prejudique o julgamento do mérito (art. 321 do CPC).
8. A ausência de comprovante de endereço não implica, por si só, a inépcia da petição inicial, pois cabe à parte que impugna a declaração comprovar que a parte autora não reside naquele local para a pretensão de modificação da competência, conforme ônus da prova exposto no artigo 373, II do CPC (TJDFT, acórdãos 2011012, 2029783, 1425840, 1a Turma Recursal).
9. A declaração firmada pela própria interessada presume-se verdadeira para fins de comprovação de residência nos termos do art. 1o da Lei no 7.115/1983.
10. No caso concreto, foi apresentado comprovante de residência em nome da genitora da recorrente (ID 76541890), demonstrado o vínculo de parentesco (ID 76541892) e a recorrente informou que reside com a genitora e não há no processo elemento que invalide essa comprovação. Assim, o indeferimento da petição inicial configura rigor excessivo, incompatível com os princípios da primazia do mérito, da razoabilidade, proporcionalidade, da economia processual, da cooperação e de acesso à justiça e viola os princípios da celeridade e informalidade que norteiam os Juizados Especiais.
11. Demonstrado vínculo entre a autora/recorrente e a pessoa constante no comprovante de residência o Juízo de origem é competente para o processamento e julgamento do feito, justificando que a sentença seja cassada, conforme precedente desta 1a Turma Recursal (acórdão 2065089).
12. A conta de água em nome da genitora da recorrente, não infirmada por outro elemento, é apta a comprovar o domicílio informado, de forma que a exigência de apresentação de comprovante de residência em nome próprio diverso de boleto bancário como condição para o prosseguimento da ação configura formalismo excessivo, não previsto no art. 319 do CPC.
13. A extinção do processo sem resolução do mérito, no caso, revela-se precipitada e desarrazoada de forma que deve prevalecer o direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV). Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de Julgamento: A ausência de comprovante de residência em nome próprio diverso de boleto bancário não justifica o indeferimento da petição inicial quando a parte indica endereço válido e apresenta documentos suficientes à sua comprovação, inclusive conta de água em nome da genitora com a qual reside.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, 373, II e 485, I e IV; art. 1o da Lei no 7.115/1983.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2011012, Relator Luís Eduardo Yatsuda Arima, j. 13.06.2025, Acórdão 2029783, Relatora Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 07.08.2025; Acórdão 1425840, Relator Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 20.05.2022; Acórdão 2065089, Relator Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 12.11.2025.